Tribunal: TJPA
Processo: 0813929-66.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813929-66.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LITISPENDÊNCIA ARGUIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO APONTADO COMO PARADIGMA ARQUIVADO POR ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O juízo suscitante arguiu sua incompetência para processar e julgar o feito afirmando a prevenção do juízo suscitado, posto que decidiu sobre processo que apurou os mesmos fatos que deram origem aos autos onde o incidente foi suscitado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Se ocorreu, ou não. o instituto da litispendência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O fato que deu origem às exordiais acusatórias dos processos nº 0805422-77.2024.8.14.0401, em trâmite pelo juízo suscitante,

e 0810971-39.2022.8.14.0401, que tramita pelo juízo suscitado é idêntico. Ocorre que o processo em trâmite pela 3ª Vara de Violência Doméstica foi arquivado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a exordial acusatória oferecida no processo não preenchia os requisitos do art. 41 do CPP. Desse modo, não havendo qualquer manifestação sobre o mérito por parte do juízo suscitado ou decisão cautelar que tenha relação com o fato, não pode ser considerado prevento para processar e julgar o feito.

IV – DISPOSITIVO

4 – Conflito de jurisdição julgado improcedente. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido, declarando o Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 202.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Jurisdição onde constam como Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Elielson Pereira de Souza e Elisandra Pereira de Souza, por terem agredido Rayssa Cristina dos Santos, ex-companheira do 1º denunciado.

Os autos foram distribuídos ao JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL que, ao detectar a existência do processo nº 0810971-39.2022.8.14.0401, que versou sobre o mesmo fato, determinou sua redistribuição ao JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, em virtude da prevenção.

Remetidos os autos ao JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, este rejeitou a prevenção, afirmando que não existe litispendência, porque não há identidade de autoria e os fatos não idênticos aos que constam no processo nº 0810971-39.2022.8.14.0401, razão pela qual devolveu os autos ao JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL suscitou o presente incidente dizendo que ambos os processos derivam do mesmo fato, motivo pelo qual o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL está prevento para processar e julgar o presente feito.

O Custos legis opinou pela improcedência do referido incidente a fim de declarar competente para processar e julgar o presente feito o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DA CAPITAL.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o fato que deu origem às exordiais acusatórias dos processos nº 0805422-77.2024.8.14.0401, em trâmite pelo juízo suscitante,

e 0810971-39.2022.8.14.0401, que tramita pelo juízo suscitado é exatamente o mesmo, qual seja, no dia 03/10/2021, Rayssa Cristina dos Santos foi agredida por Elielson Pereira de Souza quando foi buscar seus filhos

Ocorre que o processo em trâmite pela 3ª Vara de Violência Doméstica foi arquivado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a exordial acusatória oferecida no processo não preenchia os requisitos do art. 41 do CPP. Desse modo, não havendo qualquer manifestação sobre o mérito por parte do juízo suscitado ou decisão cautelar que tenha relação com o fato, não pode ser considerado prevento para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, julgo improcedente o incidente e declaro como competente o Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital competente para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025